Tribunal: TJPA
Processo: 0000080-41.2006.8.14.0081
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000080-41.2006.8.14.0081

RECORRENTE: MAX DA SILVA BARROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o apelante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, e IV do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a impronúncia do réu, à luz da alegação de legítima defesa; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é medida cabível quando presentes a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessário juízo de certeza.

4. A materialidade do crime foi confirmada por laudo pericial e corroborada por testemunhos colhidos em juízo.

5. A tese de legítima defesa não se mostra evidenciada de forma inconteste, uma vez que os elementos probatórios não evidenciam agressão injusta, atual ou iminente, tampouco o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, o que inviabiliza a absolvição sumária nos termos do art. 415 do CPP.

6. A desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte exige a inequívoca ausência de animus necandi, o que não se verifica no caso concreto diante da intensidade da agressão e do contexto em que o golpe foi desferido.

7. Eventuais dúvidas quanto à existência de excludente de ilicitude ou à tipificação penal devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em homenagem ao princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova irrefutável da excludente de ilicitude. 2. A desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte exige a comprovação inequívoca da ausência de
animus necandi.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413, 414, 415, 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJMG, ApCrim n. 0226445-62.2008.8.13.0193, Rel. Desa. Márcia Milanez, 6ª Câmara Criminal, j. 21.05.2019; TJDFT, RESE nº 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 04.05.2023; TJMG, RESE nº 0050676-65.2015.8.13.0461, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, Quarta Câmara Criminal, j. 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Max da Silva Barros interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da Vara Única de Bujaru que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, e IV do CP (ID 19066019).

O recorrente postula pela impronúncia, sob o argumento de que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, em razão da ausência de intento homicida em sua conduta (ID 19066027).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 19066074), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19066075).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23658111).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, bem como apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

Trata-se de ação pública incondicionada, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em que se imputa ao acusado MAX DA SILVA BARROS, a prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal Brasileiro.

Registre-se que a ação é procedente, teve tramitação regular, estando formalmente perfeita, não havendo qualquer nulidade que se possa declarar de ex officio. Passo ao exame do mérito.

Incialmente, vale ressaltar, que ao final da primeira fase do procedimento do júri, apresentadas as alegações finais, o magistrado terá quatro possibilidades distintas: a pronúncia, porque determina o artigo 413 do Código de Processo Penal que se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos de seu convencimento; a impronúncia, quando não se convencer da existência do crime ou de indício suficiente da autoria, nos termos do artigo 414 do CPP; a desclassificação, quando o juiz se convencer, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência de crime diverso daquele da competência do Tribunal do Júri, dicção do art. 419 do CPP, e a absolvição sumária, quando ocorrer alguma causa de justificação, na forma do disposto no artigo 415 do Código de Processo Penal.

Ressalto ainda, que a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, é atribuída ao Tribunal do Júri, razão que não cabe ao magistrado, na fase processual, aprofundar-se no direito material, apenas restringindo-se a análise dos fatos.

No presente caso,
a materialidade do delito restou inconteste, através do Laudo de exame de corpo de delito, fls. 51/51v.

Além, das declarações das testemunhas ouvidas em juízo. Quanto aos indícios de autoria, é sabido que a pronúncia, não se exige prova inconteste da autoria delitiva, bastando que os indícios demonstrem que haja uma possibilidade de o acusado ter cometido o crime.

No presente caso, a testemunha CRISTIANO BARROS DA COSTA, ouvido perante a autoridade judicial, afirmou: ...que estava com a vítima na data e hora do fato juntamente com seus colegas Renildo, Rildo e Tuíra; que estavam em espaço aberto em uma roda, estando a vítima em pé; que desde que chegou viu o acusado na festa mas nada suspeitou, pois o mesmo era amigo da turma;
que o acusado se dirigiu de frente para a vítima, sacou o punhal e desferiu o golpe
; que o acusado saiu correndo logo após junto com uma pessoa conhecida como Júnior; que acredita
que o acusado praticou este fato a mando de parentes de Júnior, uma vez que uma semana antes do crime, houve uma briga entre Tamatá e Júnior, tendo Tamatá ferido um tio de Júnior com uma garrafa de cerveja; que os parentes de Júnior confundiram Tamatá com a vítima; que não houve discussão nem briga, tendo o acusado simplesmente se dirigido a vítima e desferido o golpe; que foi apenas um golpe; que o acusado tentou dar mais um golpe mas errou, pois a vítima correu...
[grifei]

Ora, se o réu após uma eventual briga calorosa, ocorrida uma semana antes dos fatos, saca de sua arma branca e desfere um golpe na vítima, não conseguindo efetuar outro golpe por circunstâncias alheias a sua vontade, e, havendo relato de testemunha (fl. 42) neste sentido, entendo que há indícios da presença de animus necandi, devendo o feito ser levado à apreciação do Júri Popular, em homenagem ao princípio do juiz natural.

[...]

Assim, presentes os requisitos do art. 413 do CPP, a pronúncia é medida que se impõe. À vista do exposto, onde se demonstrou presentes os pressupostos que autorizam a remessa do réu ao Juiz natural, o Tribunal do Júri, julgo procedente a denúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para em consequência PRONUNCIAR o acusado, MAX DA SILVA BARROS, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal Brasileiro (ID 19066019).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, não há que se cogitar o acolhimento da tese de legítima defesa, como pretende o recorrente, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Neste particular, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.1..2021).

Importante ressair que, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “estando comprovado nos autos que o autor agiu amparado pela excludente da legítima defesa, a sentença deve ser de absolvição sumária e não de impronúncia” (TJMG,
ApCrim n.
0226445-62.2008.8.13.0193
, Rel. Desa. Márcia Milanez, 6ª Câmara Criminal, j. 21.05.2019), sendo certo que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,

RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 4/5/2023).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, porquanto a gravidade da lesão sofrida pela vítima, descrita no laudo de necropsia médico-legal ID 19066060 - Pág. 2), se contrapõe a tese defensiva de ausência de
animus necandi
, desautorizando a absolvição sumária do recorrente, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Sob outro ângulo, importa ressair que “a desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi
” (TJMG,
RESE n. 0050676-65.2015.8.13.0461
, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 19.06.2024), o que não restou demonstrado na espécie, também em razão da intensidade com que os golpes supostamente foram desferidos na vítima.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025